Tribunal: TJBA
Processo: 0503066-37.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503066-37.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IVAN FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ivan Ferreira da Silva e Alonso Carvalho dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), com penas fixadas em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 27 dias-multa, para Ivan, e 5 anos de reclusão, e 25 dias-multa, para Alonso, ambas em regime semiaberto. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade do reconhecimento por inobservância ao art. 226 do CPP, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP no ato de reconhecimento; (ii) avaliar se há provas suficientes para manutenção da condenação; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de nulidade, pois a condenação não se baseia exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório robusto, incluindo prisão em flagrante dos réus com a res furtiva, perseguição policial iniciada no local do crime e apreensão do caminhão utilizado no roubo, além de relatos firmes das vítimas e testemunhas.

A prova oral colhida em juízo confirmou a dinâmica delitiva e a participação ativa dos acusados, destacando-se os depoimentos das vítimas e de policial que participou diretamente da prisão, corroborando a autoria e a materialidade do crime.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento como meio válido de prova quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos (AgRg no HC n. 717.803/RJ).

Não há que se falar em absolvição, pois a autoria restou comprovada por múltiplos elementos probatórios convergentes e harmônicos, inclusive com recuperação da totalidade dos bens subtraídos.

A dosimetria foi corretamente aplicada, com pena-base acima do mínimo em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecimento de atenuantes e causas de aumento e diminuição devidamente motivadas, sem bis in idem.

A causa de aumento pelo concurso de pessoas foi aplicada com base em fundamentação concreta e em consonância com a Súmula 443 do STJ.

Não houve majoração da pena pelo uso de arma de fogo, razão pela qual resta prejudicado o pedido de afastamento dessa majorante.

Correta a imposição do pagamento das custas processuais, com suspensão da exigibilidade por cinco anos em razão da hipossuficiência dos réus, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Não se verifica ofensa aos dispositivos legais indicados pela Defesa, inexistindo negativa de vigência ou omissão na análise das matérias prequestionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado sem observância ao art. 226 do CPP não acarreta nulidade da condenação quando esta se baseia em provas independentes e robustas colhidas em juízo.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados com violência.

A dosimetria da pena pode fixar pena-base acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta, sem incorrer em bis in idem, quando as majorantes e agravantes são aplicadas em fases distintas da pena.

O réu beneficiário da justiça gratuita deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, cujo cumprimento pode ser suspenso por cinco anos, enquanto perdurar sua hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 29, §1º, e 157, §2º, I e II; CPP, arts. 156, 226, 386, VII, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 18.08.2020, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg no Ag n. 1377544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 31.05.2011, DJe 14.06.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0503066-37.2016.8.05.0039,
de
Camaçari
/BA, em que figura como apelante
IVAN FERREIRA DA SILVA e ALONSO CARVALHO DOS SANTOS
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar suscitada e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.